Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-85.2019.8.11.0047
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000770-85.2019.8.11.0047
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA - CPF: 349.536.552-49 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), Presidente da Comissão Especial do Concurso Público nr. 001/2019 (AGRAVADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/2019 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – REQUISITOS DO EDITAL NÃO ATENDIDOS – DENEGAÇÃO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA EM GRAU DE RECURSO –
INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

O não atendimento dos requisitos exigidos no edital regulamentador do certame implica a denegação da segurança pleiteada.

Não trazendo, o Agravante, fatos novos, a manutenção da decisão recorrida, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Raimundo da Silva Moreira, contra a decisão, por mim proferida, pela qual desprovi o Apelo, por ele interposto (id. 139811159, págs. 01/05).

O Recorrente busca a reforma da decisão recorrida, alegando que o pedido de declaração de inconstitucionalidade não configura inovação recursal, posto que constou do relatório da Apelação.

Defende que a constitucionalidade de uma lei deve ser analisada em qualquer fase processual e que o
decisum
recorrido violou os artigos 932 e 1.011, I, ambos do CPC e o artigo 51, do RITJMT.

Aduz que a regra editalícia contraria o Código de Trânsito Brasileiro.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id.
150324179
, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Raimundo da Silva Moreira, contra a decisão, por mim proferida, pela qual desprovi o Apelo, por ele interposto.

Ao decidir o Recurso de Apelação, interposto pela ora Apelante, assim fiz grafar:

(...).

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Raimundo da Silva Moreira, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado.

Denota-se dos autos que Raimundo da Silva Moreira impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Especial do Concurso Público n. 001/2019, do Municio de Jauru -MT, consistente na sua desclassificação no certame.

Alegou, na inicial, que se inscreveu no referido concurso público, para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas I, tendo obtido a primeira colocação.

Salientou que, na segunda fase – prova prática – foi impedido de realizá-la, ao argumento de que não estaria habilitado à prova, já que a sua CNH é categoria “B” e o Edital exigia CNH, categoria “C”.

Informou que interpôs Recurso Administrativo, mas não obteve provimento e que tal ato violou direito líquido e certo, uma vez que a Lei Municipal n. 117/2016 exige Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” ou “C”, mas o Edital exigiu somente CNH categoria “C”.

Afirmou que a previsão editalícia violou o Código de Trânsito Brasileiro, pois no artigo 144, parágrafo único, exige que o condutor seja habilitado na categoria “B”.

O Magistrado singular denegou a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
, confirmando a decisão de id. 2643911.

Inconformado, o Impetrante opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 102382045, págs. 01/03) que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
, grafando a parte dispositiva da seguinte maneira:

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de ID. 30692645,
mantendo
incólume a sentença de ID. 30692645.

Contra essas decisões, Raimundo da Silva Moreira interpôs o presente Apelo.

Ab initio
, deve-se anotar que o Apelo é tempestivo, pois, havendo duplicidade de intimações válidas – Diário da Justiça Eletrônico e PJe –, prevalece, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico.

Analisando o caderno processual, verifico que o Recorrente inscreveu-se no concurso público regido pelo Edital n. 001/2019, do Município de Jauru, concorrendo a uma das vagas disponibilizadas para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas I e obteve a primeira colocação (id. 102382019, pág. 12).

Constou do referido Edital, no item 10.6.5, que o candidato ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas I, para realizar a prova prática, deveria apresentar, no mínimo, a carteira de habilitação categoria “C”,
in verbis
:

10.6.5. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar, no mínimo, a carteira de habilitação categoria “C” a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova.

Já a Lei Municipal n. 116/2016 – Plano de Cargos e Carreira do Município de Jauru –, no seu Anexo I, estabelece as atribuições do cargo de Operador de Máquinas I e os requisitos para a investidura. Veja-se:

ATRIBUIÇÕES:

Operar veículos motorizados especiais de pequeno porte, providos de caçamba móvel, pá de comando hidráulico, dispositivo escavador, lâmina frontal, rolo compressor, guindaste e outros.

Abrir valetas e cortar taludes. Proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes.

Realizar trabalhos em terras agrícolas obedecendo às especificações técnicas.

Realizar a remoção de entulhos em vias públicas.

(...).

REQUISITOS PARA INVESTIDURA:

a) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto e

b) Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B ou C (CNH)

Nota-se que a Lei Municipal estabelece, como um dos requisitos para a investidura do cargo de Operador de Máquinas Pesadas I, a CNH, na categoria “B” ou “C”.

Vê-se que a norma municipal confere a discricionariedade à Administração para, se assim o desejar, exigir do candidato ao citado cargo, a CNH da categoria “B” ou “C”.

Nessa quadra, é certo que a previsão, constante do item 10.6.5, do Edital n. 001/2019, não se reveste de ilegalidade, porque em conformidade com a legislação municipal e, como sabido, o edital do concurso é lei entre as partes. Logo, não há falar em violação a direito líquido e certo.

Registro que o parágrafo único do artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro prevê, expressamente, que a exigência de o condutor ser habilitado na categoria “B”, para conduzir em via pública, o trator de roda e os equipamentos automotores, diz respeito à execução de trabalhos agrícolas.

Dessa forma, é certo que, para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas I, deve-se exigir a CNH, categoria “C”, já que o trabalho agrícola é feito de forma eventual, mas em vias públicas.

Diante disso, é evidente que a tese de que a Lei Municipal n. 117/2016 contraria o CTB não merece acolhimento.

Por fim, cumpre anotar que, a pretensão de declaração de inconstitucionalidade incidental do artigo 4
o
, da Lei n. 117/2016 não merece conhecimento, porque configura inovação recursal, na medida que não fez parte dos fundamentos e dos pedidos da inicial.

Com vistas a espantar qualquer dúvida nesse sentido, transcrevo os pedidos iniciais:

DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, comprovando de plano a existência do direito líquido e certo não observado pela autoridade coatora, requer:

1. A concessão de medida liminar que suspenda parcialmente o concurso nr. 001/2019, apenas evitando a homologação final do resultado ao cargo para o qual concorre o impetrante, qual seja, o de “Operador de Máquinas Pesadas l”;

2. Se assim não entender V. Exª, que todo o concurso seja suspenso até o julgamento final desse
mandamus
;

3. Que ainda em sede de liminar, seja o impetrante autorizado a realizar a prova prática da segunda fase para o qual concorre, em estrita observância às regras de avaliação previstas no edital, atribuindo-se-lhe, pela Banca Examinadora, as notas pertinentes, seguindo-se os demais atos previstos pelo Edital;

4. A notificação da autoridade apontada como coatora nos termos
do art. 7º, l,
da LMS;

5. Que seja observado o disposto no
art. 7º, ll,
da LMS;

6. Que ao final seja julgado procedente o MS reconhecendo a ilegalidade do ato que impediu o impetrante de participar da segunda fase (prova prática) do concurso nr. 001/2019, possibilitando-lhe reassumir a sua colocação obtida na primeira fase e continuar participando do certame, atribuindo-selhe a nota respectiva das demais fases. (Sic).

Nota-se que não há pedido de inconstitucionalidade do artigo 4
o
, da Lei n. 117/2016.

Enfatizo que, o fato de ter mencionado, nos Embargos de Declaração, que havia a necessidade de pronunciamento sobre a constitucionalidade da Lei Municipal n. 117/2016, tal questão não afasta a ocorrência de inovação recursal.

Ademais, ainda que fizesse parte da causa de pedir e dos pedidos da inicial, não seria acolhida a alegação, porque, como salientado, artigo 4
o
, da Lei n. 117/2016 não contraria o CTB.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto
por Raimundo da Silva Moreira, mantendo inalterada a sentença recorrida
. (Sic).

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei municipal somente foi formulado nas razões da Apelação, configurando, portanto, inovação recursal.

Frise-se que o pedido de declaração de inconstitucionalidade constou do relatório, porque o Recorrente formulou tal pleito no seu Apelo, porém tal pretensão não fez parte do pedido, formulado na inicial da ação mandamental.

Com vistas a afastar qualquer dúvida, transcrevo o pedido inicial:

DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, comprovando de plano a existência do direito líquido e certo não observado pela autoridade coatora, requer:

1. A concessão de medida liminar que suspenda parcialmente o concurso nr. 001/2019, apenas evitando a homologação final do resultado ao cargo para o qual concorre o impetrante, qual seja, o de “Operador de Máquinas Pesadas l”;

2. Se assim não entender V. Exª, que todo o concurso seja suspenso até o julgamento final desse
mandamus
;

3. Que ainda em sede de liminar, seja o impetrante autorizado a realizar a prova prática da segunda fase para o qual concorre, em estrita observância às regras de avaliação previstas no edital, atribuindo-se-lhe, pela Banca Examinadora, as notas pertinentes, seguindo-se os demais atos previstos pelo Edital;

4. A notificação da autoridade apontada como coatora nos termos do
art. 7º, l,
da LMS;

5. Que seja observado o disposto no
art. 7º, II
, da LMS;

6. Que ao final seja julgado procedente o MS reconhecendo a ilegalidade do ato que impediu o impetrante de participar da segunda fase (prova prática) do concurso nr. 001/2019, possibilitando-lhe reassumir a sua colocação obtida na primeira fase e continuar participando do certame, atribuindo-se-lhe a nota respectiva das demais fases. (Sic).

Vê-se que inexiste pedido de inconstitucionalidade do artigo 4
o
, da Lei n. 117/2016.

Da mesma forma, não prospera a tese de que a decisão recorrida não apreciou os argumentos esposados pelo Recorrente, já que foram esposados todos os motivos que levaram este Relator a manter a sentença denegatória da segurança.

Ademais, o fato de este Julgador ter salientado no
decisum
agravado que “ficam desde já prequestionados todos os dispositivos legais e toda a jurisprudência invocados nesta peça”, não significa que as teses da parte Recorrente não tenham sido analisadas, visto que o Julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, desde que já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão.

Cumpre anotar que a Lei Municipal n. 116/2016 estabelece, expressamente, que um dos requisitos para a investidura no cargo de Operador de Máquinas I era ser possuidor de CNH, na categoria “B” ou “C”.

Dessarte, é certo que a previsão no edital regulamentador do certame, da exigência da categoria “C, não se reveste de ilegalidade.

O fato de o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 144, prevê que o condutor deve ser habilitado na categoria “B”, para conduzir em via pública, o trator de roda e equipamentos automotores, diz respeito à execução de trabalhos agrícolas e, no caso, o cargo exige a prestação de serviços em vias públicas urbanas. Logo, inexiste qualquer ilegalidade na exigência editalícia.

No que tange à assertiva de que a constitucionalidade de lei pode ser suscitada em qualquer fase processual, penso não merecer acolhimento, conforme entendimento do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ART. 2° DA LEI N. 9.784/1999 E ART. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

II - A tese relativa à declaração de inconstitucionalidade do art. 85, § 19 do Código de Processo Civil e arts. 29 a 36 da Lei n. 13.327/2016 porquanto incompatíveis com o disposto no art. 135 da Constituição da República foi apresentada apenas quando da interposição do agravo regimental, o que configura inadmissível inovação recursal.

III – (...). (AgInt no REsp n. 1.821.061/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020). (Negritei).

Por fim, cumpre ressaltar que o julgamento monocrático do Apelo não infringiu nenhum dos dispositivos legais indicados, já que a Súmula n. 568, do STJ, por aplicação analógica, permite ao Relator, monocraticamente, prover ou desprover o recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema. Veja-se:

Súmula n. 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

No caso em questão, a matéria discutida tem entendimento dominante nesta Corte de Justiça, no sentido de que o edital é lei entre as partes e, portanto, o desatendimento das regras nele previstas, pelo candidato, implica a sua eliminação do concurso.

Não há desconsiderar que o julgamento monocrático visa à celeridade processual.

Nessa senda, não trazendo o Recorrente elementos novos suficientes para alterar o julgado, tenho que o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, interposto por Raimundo da Silva Moreira, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023